Tribunal: STF
Processo: ADI 475
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-19
Data de publicação: 1991-09-19

Ementa:
Agravo  regimental  contra  despacho  que  não   admitiu   a

intervenção do  Município  de  Paripueira  (AL)  em  ação  direta  de

inconstitucionalidade.
         -   Deferimento   do   requerimento   da    autora    -    a

Procuradoria-Geral da Republica - para retificar equivoco material da

inicial, que passa, assim, a arguir apenas a inconstitucionalidade do

inciso I do artigo 43 do ADCT da Constituição do Estado  de  Alagoas,

bem como do Decreto Legislativo n. 294/90 do mesmo Estado.
         - Em consequencia, declara-se  que  a concessão  da  liminar

se restringe a abarcar  o  dispositivo  constitucional  e  o  Decreto

Legislativo acima referidos.
         Com   a  retificação  da  inicial   e   com  a  redução   da

abrangencia da liminar,  fica  prejudicado  o  agravo  regimental  do

Município de Paripueira, por não ter mais ele qualquer  interesse  no

desfecho desta ação direta.
         Agravo regimental que se julga prejudicado.